Tribunal: TJDFT
Processo: 0008966-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008966-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de elaboração de cálculos em relação aos servidores ELISETE DE SOUZA CARDOZO, ELISEU DIAS SOARES, ELIZABETH COUTO FERRAZ e EMY TAKADA. O saneamento do feito em relação aos substituídos que prosseguem na ação se deu nos ID: 11520791 - Pág. 20 e 11520771. Os honorários da execução arbitrados pela decisão de ID: 11520771. É o histórico necessário. Decido. Quanto ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos à esta execução (ID: 11520791), integrado pelo julgamento dos embargos declaratórios, determinou que se observasse o limite de 10 (dez) salários mínimos, para fins de expedição de RPV, aplicando a Lei 3.624/2005 ao presente caso. A matéria, portanto, já foi decidida nos presentes embargos, transitados em julgado (ID: 20220472), e não comporta mais alteração. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos servidores representados nesta ação, com exceção daqueles em relação aos quais já fora expedido o devido precatório (ELVIRA ROSA DE CARVALHO, ELIZABETH GARCIA COSTA DA SILVA, ELVIRA VIEIRA DOS SANTOS, ENILSON DOMINGOS VIEIRA), devendo observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada à ID 11520666, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); os honorários da execução, arbitrados à ID 11520771, incidentes, inclusive, em relação aos servidores anuentes; bem como o destaque dos honorários contratuais, autorizados à ID 11520714. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 7 de outubro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador